Tribunal: TJMT
Processo: 1005368-78.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005368-78.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO - CPF: 604.940.443-73 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO. TITULAR DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA TURMA RECURSAL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conquanto os fundos de investimento não detenham personalidade jurídica, ante a sua forma de constituição (art. 3o, Resolução CVM 555/2014), são titulares de direitos e obrigações.

2. Intelecção dos artigos 75, IX, e 778, §1o, III, do Código de Processo Civil.

3. Na hipótese dos autos, mostra-se legítima a indicação da empresa ré no polo passivo da ação em consonância com o entendimento no âmbito desta Turma Recursal. Cita-se: N.U 8016546-75.2018.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Julgado em 24/07/2023; N.U 1009588-56.2022.8.11.0003, Rel. MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Julgado em 26/06/2023.

4. Sentença desconstituída.

5. Retorno dos autos à origem em razão da inaplicabilidade da teoria da causa madura.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MARIA DA CONCEICAO
em face de sentença proferida pelo juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de ação declaratória ajuizada em desfavor de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito por ausência de personalidade jurídica da parte demandada (art. 485, IV, CPC).

Em suas razões recursais, requer a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a legitimidade da parte ré para responder os termos da lide, por ser a responsável pela anotação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Em sequência, fundamenta as questões referentes ao mérito da ação.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Em síntese, a sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução do mérito fundada em ausência de personalidade jurídica do fundo de investimento. Eis a parte dispositiva:

“[...]

Ante o exposto, reconheço a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante a ausência de personalidade jurídica da parte demandada e, via de consequência, julgo extinto o processo sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

[...]”

Vinga a pretensão.

Segundo disciplina da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 555/2014, em seu art. 3o, o fundo de investimento é uma comunhão de recursos, constituído sob a forma de condomínio de natureza especial, destinado à aplicação em ativos financeiros, logo, de fato, o entendimento prevalecente é que não detém personalidade jurídica.

Todavia, a sua constituição não importa, por si só, em ausência da capacidade/legitimidade, tal qual reconhecida pelo juízo
a quo
. Isso porque, apesar de o fundo de investimento ser regido por seu (s) administrador (es), possui direitos e obrigações em nome próprio, como dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

[...]

IX - a sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica, pela pessoa a quem couber a administração de seus bens;

Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.

§ 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário:

[...]

III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos;

Nesse sentido, conquanto sem personalidade jurídica, o Superior Tribunal de Justiça já trouxe a mesma assertiva sobre os direitos e deveres dos fundos de investimento:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. NECESSIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA No 7/STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO E DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR. EXISTÊNCIA. REGULARIDADE FORMAL. FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (FIP). NATUREZA JURÍDICA. CONDOMÍNIO ESPECIAL. COTAS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir: a) se houve negativa de prestação jurisdicional; b) se houve cerceamento de defesa em virtude do indeferimento do pedido de produção de provas; c) se um fundo de investimento pode sofrer os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica e d) se estão presentes, na espécie, os pressupostos necessários para a aplicação do referido instituto. 3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 4. Modificar a conclusão do Tribunal de origem, soberano quanto à análise da necessidade ou não de se produzir outras provas além daquelas já produzidas, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial tendo em vista o óbice da Súmula no 7/STJ. 5. As normas aplicáveis aos fundos de investimento dispõem expressamente que eles são constituídos sob a forma de condomínio, mas nem todos os dispositivos legais que disciplinam os condomínios são indistintamente aplicáveis aos fundos de investimento, sujeitos a regramento específico ditado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

6. Embora destituídos de personalidade jurídica, aos fundos de investimento são imputados direitos e deveres, tanto em suas relações internas quanto externas, e, não obstante exercerem suas atividades por intermédio de seu administrador/gestor, os fundos de investimento podem ser titular, em nome próprio, de direitos e obrigações
. 7. O patrimônio gerido pelo Fundo de Investimento em Participações (FIP) pertence, em condomínio, a todos os investidores (cotistas), a impedir a responsabilização do fundo por dívida de um único cotista, de modo que, em tese, não poderia a constrição judicial recair sobre todo o patrimônio comum do fundo de investimento por dívidas de um só cotista, ressalvada a penhora da sua cota-parte. 8. A impossibilidade de responsabilização do fundo por dívidas de um único cotista, de obrigatória observância em circunstâncias normais, deve ceder diante da comprovação inequívoca de que a própria constituição do fundo de investimento se deu de forma fraudulenta, como forma de encobrir ilegalidades e ocultar o patrimônio de empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico.
9. Comprovado o abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros), e/ou confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para atingir o patrimônio de outras pertencentes ao mesmo grupo econômico.
10. Hipótese em que a desconsideração inversa da personalidade jurídica foi determinada com base em desvio de finalidade e confusão patrimonial, não constituindo o recurso especial a via processual adequada para modificar as conclusões do acórdão recorrido, obtidas a partir da análise da documentação juntada aos autos. Incidência da Súmula no 7/STJ.
11. No momento da constrição determinada pelo juízo da execução, como consequência da desconsideração inversa da personalidade jurídica do devedor, o fundo de investimento que teve o seu patrimônio constrito possuía apenas dois cotistas, ambos integrantes do mesmo conglomerado econômico, a revelar que o ato de constrição judicial não atingiu o patrimônio de terceiros. 12. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp n. 1.965.982/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022)

A par dessa premissa, em casos do mesmo naipe, esta Turma Recursal tem julgamento reiterado para reconhecer como legítima a indicação do fundo de investimento no polo passiva da ação, notadamente porque o ato objeto foi por ele realizado. Em destaque:

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NO ARTIGO 485, IV, DO CPC. FUNDO DE INVESTIMENTOS DOTADOS DE CAPACIDADE PROCESSUAL (ART. 75, INCISOS IX E XI DO CPC C/C ART. 3o, INSTRUÇÃO DA CVM 356). SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
A sentença que julgou extinto o feito sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo deve ser desconstituída, haja vista que os Fundos de Investimentos são constituídos sob a forma de condomínio (artigo 3o da Instrução da CVM 356) que,
embora sem personalidade jurídica, são dotados de capacidade processual
. Inteligência do artigo 75, incisos IX e XI do Código de Processo Civil.
(TR-MT, N.U 8016546-75.2018.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

RECURSO INOMINADO –
CESSÃO
DE
CRÉDITO
– SENTENÇA EXTINTIVA POR AUSÊNCIA DE
PERSONALIDADE
JURÍDICA DO RECLAMADO – INOCORRENTE – FUNDO DE INVESTIMENTO COM CAPACIDADE PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 75, IX DO CPC – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A sentença extinguiu o feito, sob a fundamentação de que as FIDC’s não possuem
personalidade
jurídica e, portanto, capacidade processual para integrarem qualquer polo de ação judicial.
Nos termos do art. 75, IX c/c art. 778, § 1°, III do CPC,
é admissível o ingresso de cessionário, em polo ativo ou passivo de ação judicial, em substituição do cedente, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por atos entre vivos, independente da concordância do executado
.
É caso de se anular a sentença prolatada e restituir os autos à origem para regular processamento e instrução do feito para prolação de nova sentença.
Recurso conhecido e provido.
(TR-MT, N.U 1009588-56.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DA DEMANDADA – IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 75, IX, DO CPC - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 75, IX, c/c art. 778, §1o, III do CPC prevê que é admissível o ingresso do cessionário nos polos das demandas judiciais, em substituição ao cedente, desde que o direito que deu origem ao título executivo lhe seja transferido por atos entre vivos.
Sentença reformada, com o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.
(TR-MT, N.U 1001129-65.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Ainda: N.U 1017800-66.2022.8.11.0003, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 04/03/2023; N.U 1016292-22.2021.8.11.0003, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/04/2023, Publicado no DJE 17/04/2023.

Dessa feita, a sentença deve ser desconstituída ante a legitimidade da empresa ré, fundo de investimento, para compor o polo passivo da demanda.

Em que pese o pedido da parte recorrente, inaplicável, no caso dos autos, a teoria da causa madura, vez que o feito não está maduro para o imediato julgamento, considerando o momento em que foi prolatada a sentença.

Em face do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto a fim de desconstituir a sentença recorrida com o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Diante do resultado do julgamento, sem o arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023